Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-27.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000783-27.2018.8.14.0056

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000783-27.2018.8.14.0056

EMBARGANTE: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NOTAS FISCAIS ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ENTREGA DOS PRODUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração interposto por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda. contra decisão monocrática proferida pela Relatora nos autos da Apelação Cível nº 0000783-27.2018.8.14.0056, que deu parcial provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo apenas algumas notas fiscais como aptas à constituição de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre as notas fiscais nº 000.057.417, nº 000.058.665 e nº 000.056.997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração somente é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada aprecia a controvérsia de forma fundamentada, estabelecendo critérios objetivos para aferição da prova e aplicando-os uniformemente, ainda que não faça menção individualizada a cada documento rejeitado.

5.

As notas fiscais indicadas não atenderam aos critérios fixados, pois não houve prova idônea da entrega dos produtos ou ateste por servidor público com vínculo funcional comprovado.

6.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a valoração da prova, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão fixa critérios claros de valoração da prova e os aplica uniformemente, mesmo sem menção individualizada a todos os documentos.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória adotada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000190527317001, Rel. Desª Aparecida Grossi, 17ª Câm. Cível, j. 26/09/2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda.
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos da Apelação Cível nº 0000783-27.2018.8.14.0056.

Vejamos o dispositivo do julgado (ID 25799917):

"Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a Ação Monitória, apenas quanto às notas fiscais nº 000.057.219; 000.057.220; 000.057.221; 000.057.393; 000.057.396; 000.057.418 e 000.057.398, reconhecendo o direito da autora à constituição de título executivo judicial quanto a esses documentos. Os demais pedidos permanecem improcedentes, diante da ausência de comprovação suficiente da entrega dos produtos. Assim, fixo os honorários advocatícios da parte autora no percentual de 10% sobre o valor das notas fiscais reconhecidas nesta decisão como exigíveis, e os da parte ré também em 10% sobre o valor correspondente às notas fiscais cujo pagamento foi indeferido, conforme art. 85, § 2º, do CPC/2015, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Condeno ainda as partes ao pagamento da metade ideal das custas judiciais já adiantadas. Em relação às custas pendentes, a exigibilidade fica suspensa em relação à Fazenda Pública, nos termos da legislação de regência."

Nos presentes embargos (ID 26083222), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no decisum, argumentando que a decisão monocrática deixou de se manifestar sobre as notas fiscais nº 000.057.417, nº 000.058.665 e nº 000.056.997.

Alega que a nota fiscal nº 000.057.417 também possui comprovante de recebimento assinado pela servidora pública Sra. Zildete de Araújo Fonseca, a mesma utilizada como critério para validação das notas reconhecidas no acórdão.

Quanto às notas fiscais nº 000.058.665 e nº 000.056.997, sustenta que, embora assinadas por terceiros, tais comprovantes ostentam assinatura e data (21/10/2013 e 07/08/2013, respectivamente), o que deveria ser suficiente para a constituição do título executivo judicial.

A embargante invoca o art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma, alegando que a ausência de manifestação sobre essas notas configura violação ao dever de fundamentação. Aduz que a similitude probatória com as demais notas acolhidas impõe a inclusão das referidas notas no rol das exigíveis, sob pena de ofensa aos princípios da congruência e igualdade de tratamento processual.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam reconhecidas como válidas as notas fiscais omitidas e incluído o respectivo valor no montante do crédito reconhecido.

Em contrarrazões, o Embargado defende a inexistência de omissão no julgado, sustentando que a decisão monocrática analisou de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida em sede de apelação, fixando critérios objetivos para aferição da prova da entrega dos materiais e aplicando-os de maneira uniforme.

Argumenta que a não inclusão das notas fiscais nº 000.057.417, nº 000.058.665 e nº 000.056.997 decorreu do não preenchimento dos requisitos probatórios estabelecidos, seja pela ausência de vínculo funcional comprovado dos signatários, seja pela insuficiência de ateste formal de recebimento por servidor público.

Ressalta que a ausência de menção individualizada a cada documento não acolhido não caracteriza omissão, porquanto a decisão estabeleceu regra geral de valoração da prova e a aplicou globalmente. Sustenta, ainda, que a pretensão da embargante revela-se mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito pela via inadequada, devendo, portanto, ser rejeitada. Por fim, requer a improcedência integral dos embargos, afastando-se qualquer efeito infringente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, ao deixar de se manifestar sobre a validade e suficiência probatória das notas fiscais nº 000.057.417, nº 000.058.665 e nº 000.056.997.

Afirma que a primeira delas conteria assinatura da mesma servidora pública que firmou os comprovantes das notas acolhidas (Sra. Zildete de Araújo Fonseca) e que as demais estariam assinadas e datadas, o que, em seu entender, seria suficiente para comprovar a entrega dos produtos, devendo, por isso, serem incluídas no crédito reconhecido. Alega violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sustentando que houve ausência de fundamentação quanto a tais documentos.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão monocrática embargada apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, estabelecendo critérios objetivos para o reconhecimento do crédito, quais sejam: a existência de canhotos de recebimento completos e assinados por servidora pública com vínculo funcional comprovado nos autos ou ateste formal de recebimento por servidor público.

À luz desses parâmetros, apenas as notas fiscais nº 000.057.219, nº 000.057.220, nº 000.057.221, nº 000.057.393, nº 000.057.396, nº 000.057.418 e nº 000.057.398 foram acolhidas, por preencherem tais requisitos.

A ausência de menção individualizada a cada documento não contemplado no provimento não caracteriza omissão, visto que a decisão já consignou, de modo expresso, que as demais notas não contavam com comprovação suficiente da entrega dos produtos, seja por ausência de identificação do recebedor, seja pela inexistência de vínculo funcional formalmente atestado.

Ainda que a embargante alegue que a nota nº 000.057.417 foi assinada pela mesma servidora que subscreveu outras notas reconhecidas, verifica-se que o referido documento encontra-se incompleto nos autos, não sendo possível aferir se de fato ele corresponde a supracitada nota fiscal, ou seja, não se trata de vício omissivo, mas de inconformismo com a valoração probatória realizada, cuja revisão não se compatibiliza com a estreita via dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, quanto às notas nº 000.058.665 e nº 000.056.997, a própria embargante reconhece que foram assinadas por pessoas diversas e sem prova de vínculo funcional, de modo que não atendem aos critérios adotados na decisão. Não há, pois, omissão ou contradição a ser suprida, mas apenas a pretensão de reformar o entendimento já firmado, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Vejamos a jurisprudência pátria quanto ao presente tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - CANHOTO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. - A nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias é prova escrita suficiente para o ajuizamento do procedimento monitório - Inexistindo prova da relação jurídica alegada pela autora e da efetiva entrega das mercadorias por ausência de identificação da pessoa que assina o canhoto da nota fiscal, não há como compelir a ré ao pagamento cobrado na inicial. (TJ-MG - AC: 10000190527317001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2019)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela embargante
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, mantendo inalterada a Decisão Monocrática embargada nos seus próprios termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025